Tribunal: STF
Processo: RE 1527188
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS E SUMULARES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA CONFORMIDADE COM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL QUE TRATAM DO CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.